Tribunal: TJDFT
Processo: 0036882-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALÍQUOTAS. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TELECOMUNICAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 745. SELETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Rejulgamento da apelação contra sentença proferida em ação declaratória com repetição do indébito tributário, considerando o julgamento do Tema 745, pelo STF. 1.1. Alegação de ofensa aos princípios da seletividade e da essencialidade e pedido de aplicação do entendimento firmado em repercussão geral. 1.2. Após o julgamento do recurso de apelação, e também do Recurso Extraordinário, retornam os autos retornam a esta relatoria para serem apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o Tema 745 examinado na sistemática da repercussão geral (RE 714.139-RG/SC).
2. Da repercussão geral – tema 745 STF. No âmbito local, o artigo 18 do Decreto Distrital 18.955/97, que regulamentou a Lei Distrital 1.254/96, estabeleceu a alíquota de forma seletiva para os serviços de fornecimento de energia elétrica. 2.1. Todavia, a tese alcançada no julgamento do Recurso Extraordinário 714.139 submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 745) reconheceu que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar de 18% estabelecido para as operações em geral. 2.2. Os efeitos da decisão foram modulados, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). 2.3. No caso em apreço, considerando que a ação foi proposta em 25/11/2015, portanto, antes do início do julgamento de mérito do precedente, imperioso reconhecer que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral. 2.4. Precedente desta Corte: “(...)2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal asseverou que a fixação de alíquotas sobre as operações de energia elétrica em quantitativo superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços, viola a Constituição Federal. 3. Diante do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 714.139 (Tema no 745), a sociedade empresária autora tem legítima pretensão à aplicação da alíquota geral de 18% (dezoito por cento) sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação. 4. Acórdão retificado. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07034565620218070018, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 23/08/2022).
3. Sentença reformada para afastar a incidência de ICMS em alíquotas superiores a 18% sobre a energia elétrica e serviços de telecomunicações, devendo ser restituídos os valores indevidamente pagos pela autora nos cinco anos anteriores à propositura e vencidos durante a demanda.
4. Apelação provida.